Tribunal: STM
Processo: 7000438-74.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRETENSÃO. IMPUGNAÇÃO DECISÃO DENEGATÓRIA. TESE DEFENSIVA. ART. 942 DO CPC. INAPLICABILIDADE. MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. A "técnica de julgamento ampliado", prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União, uma vez que, na seara do direito processual penal militar, existe a figura do recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, cabível para aplainar as divergências, nas hipóteses previstaS no art. 124 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Precedente do STM. Agravo Interno rejeitado por decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000438-74.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO(A): SIGRID RIBEIRO BUENO (OAB RJ241101)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO 1º TEN
MAR JAIME LUÍS CORECHA DE FREITAS, A FIM DE MANTER INALTERADA
A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO Nº 7000799-
28.2023.7.00.0000, A QUAL, INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO DE NOVO
JULGAMENTO COM APLICAÇÃO DA TÉCNICA PREVISTA NO ART. 942 DO
CPC, POR SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000438-74.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS
ADVOGADO(A): SIGRID RIBEIRO BUENO (OAB RJ241101)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA
CONSTITUÍDA.
PRETENSÃO.
IMPUGNAÇÃO DECISÃO DENEGATÓRIA. TESE DEFENSIVA. ART.
942 DO CPC. INAPLICABILIDADE. MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
MANUTENÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DEFENSIVO.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A "técnica de julgamento ampliado", prevista no art. 942 do Código de
Processo Civil, não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União, uma vez
que, na seara do direito processual penal militar, existe a figura do recurso
de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, cabível para aplainar as
divergências, nas hipóteses previstaS no art. 124 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar. Precedente do STM.
Agravo Interno rejeitado por decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela defesa
constituída do 1º Ten Mar JAIME LUÍS CORECHA DE FREITAS, mantendo inalterada a
decisão proferida nos autos do Agravo Interno nº 7000799-28.2023.7.00.0000, a qual
indeferiu o pedido defensivo de novo julgamento com aplicação da técnica prevista no art.
942 do CPC por ser manifestamente incabível.
Brasília, 05 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do 1º Ten Mar
JAIME LUÍS CORECHA DE FREITAS, contra a Decisão desta Presidência, proferida nos
autos do Agravo Interno (AI) nº 7000799-28.2023.7.00.0000 (evento 52 do AI).
Os autos noticiam que o Agravante foi denunciado pela prática delitiva inserta
no art. 223 do CPM (ameaça).
7000438-74.2024.7.00.0000
40001364450 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 19 de janeiro de 2021, o Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 2ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, no bojo da Ação Penal Militar (APM) nº
7000498-90.2019.7.01.0001, condenou o 1º Ten Mar JAIME LUÍS CORECHA DE
FREITAS, como incurso nas sanções do art. 223, caput, do CPM, à pena definitiva de 1 (um)
mês de detenção, convertida em prisão, com fulcro no art. 59, inciso I, do CPM, com o
regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena, com o direito de recorrer
em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 255 da APM).
Esta
Corte
Castrense,
ao
julgar
a
Apelação
(AP)
nº
7000217-
96.2021.7.00.0000, por maioria, deu parcial provimento ao Apelo defensivo, para,
ratificando a condenação imposta ao 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS,
restabelecer a pena de 1 (um) mês de detenção, como incurso no art. 223 do CPM, mantidos
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições já estabelecidas pelo Juízo a
quo, e o direito de recorrer em liberdade, ressalvando-se, ainda, o regime prisional
inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c",
do Código Penal comum (eventos 30 e 33 da AP).
Consta dos autos do Conselho de Justificação (CJ) nº 7000247-
97.2022.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, que o Plenário deste Tribunal Militar, por maioria, na sessão de
julgamento virtual ocorrida de 12 a 15 de setembro de 2022, considerou o 1º Ten Mar JAIME
LUIS CORECHA DE FREITAS não justificado e incapaz de permanecer na ativa da
Marinha do Brasil por ser indigno para o Oficialato, determinando, em consequência, a perda
de seu posto e de sua patente (evento 76 do CJ).
Inconformada, a Defesa constituída do Agravante opôs os Embargos
Infringentes e de Nulidade (EMB), autuados sob o nº 7000881-93.2022.7.00.0000.
Em 14 de fevereiro de 2023, o eminente Ministro-Relator Alte Esq CELSO
LUIZ NAZARETH, monocraticamente, negou seguimento aos aludidos Embargos
defensivos, nos termos do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), por ausência de previsão regimental para fins de manejo dos Infringentes
contra Decisão deste Tribunal, em sede de julgamento de Conselho de Justificação (evento 6
dos EMB).
A Defesa constituída foi intimada da referida Decisão em 16 de fevereiro de
2023 e interpôs o recurso de Agravo Interno (AI) autuado sob o nº 7000218-
13.2023.7.00.0000. Em sessão virtual de julgamento realizada de 8 a 11 de maio de 2023, o
Plenário desta Corte, por unanimidade, conheceu e rejeitou o Agravo Interno defensivo,
mantendo a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 26 e 29 dos
AI).
A Defesa, irresignada, interpôs Recurso Extraordinário (RE), autuado sob o nº
7000498-81.2023.7.00.0000, o qual teve seu seguimento negado, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (evento 8 do RE).
Continuando a irresignação defensiva, interpôs Agravo Interno (AI), autuado
sob o nº 7000799-28.2023.7.00.0000, o qual, nos termos art. 13, inciso V, do Regimento
Interno do STM, foi indeferido pela Presidência desta Corte Castrense por ser
7000438-74.2024.7.00.0000
40001364450 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manifestamente incabível (evento 52).
Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de Agravo Interno.
Em síntese, requer o Agravante (evento 1):
"[...] o Plenário decida acerca da aplicação ou não da Técnica de Ampliação de Colegiado,
admissível, para novo Julgamento da Causa, conforme Art. 942 do CPC, por se tratar de caso
distinto, acirrado e não-unânime e, destarte, o pedido foi indeferido com base no princípio da
Especialidade da seara castrense, numa situação que, permissa vênia, se requer a análise
detida do caso [...]".
Em abono à sua premissa, pontua que:
"[...] há que se ter a análise do caso ou a indicação do recurso cabível, posto que existe a
possibilidade real de uma INJUSTIÇA, num processo que teve uma decisão negando
seguimento aos Embargos Infringentes - mesmo num caso expresso que é cabível - eis que
houve a Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o
Oficialato [...]".
Conclui seu arrazoado pugnando "[...] que seja considerada a possibilidade, pelo Plenário, de
um novo julgamento, posto que temos uma decisão acirrada e não-unânime".
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, manifestou-se por
meio das contrarrazões subscritas pela Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA (evento 9), ocasião em que pugnou pelo conhecimento e pela rejeição do presente
Agravo Interno.
Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do RISTM.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo Interno transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte a
Decisão proferida nos autos do Agravo Interno (AI) nº 7000799-28.2023.7.00.0000,
a qual indeferiu o pedido defensivo de novo julgamento com aplicação da técnica prevista no
art. 942 do CPC por ser manifestamente incabível (evento 52 do AI).
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a
saber:
7000438-74.2024.7.00.0000
40001364450 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Trata-se de pedido denominado pela defesa constituída do 1º Ten Mar JAIME LUIS
CORECHA DE FREITAS de 'Recurso Inominado', no qual requer '[...] um novo julgamento,
conforme art. 942 do CPC, por se tratar de caso distinto, acirrado e não-unânime - com Voto
de justificação favorável e elucidativo do Relator - e para que não haja dúvidas que se está
sendo feita a Justiça' (evento 49).
Alusivo ao pedido defensivo de novo julgamento, com novos julgadores, com base no art. 942
do Código de Processo Civil (CPC), verifica-se que o pleito não encontra amparo no
ordenamento jurídico pátrio.
Em ligeiro retrospecto dos autos, constata-se que no julgamento do recurso de Apelação (AP)
nº 7000217-96.2021.7.00.0000, conforme o extrato da ata da sessão de julgamento realizada
de 10 a 13 de maio de 2021, o Plenário desta Corte Castrense decidiu, por maioria, dar
provimento parcial ao Apelo defensivo para, ratificando a condenação imposta pelo Juízo a
quo ao 1º Ten Mar JAIME LUIS CORECHA DE FREITAS, restabelecer a pena de 1 (um) mês
de detenção, como incurso no art. 223 do Código Penal Militar, mantidos o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições já estabelecidas pelo Juízo a quo, e o
direito de recorrer em liberdade, ressalvando-se, ainda, o regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código
Penal comum.
A Defesa, intimada da publicação do Acórdão da referida Apelação, deixou transcorrer in
albis o prazo recursal. O trânsito em julgado foi certificado em 23 de junho de 2021 (eventos
35 e 39 da AP).
Em sessão de julgamento realizada de 12 a 15 de setembro de 2022, esta Corte Castrense, nos
autos do Conselho de Justificação (CJ) nº 7000247-97.2022.7.00.0000, decidiu, em questão de
ordem, aprovar, por unanimidade, o recebimento da Petição Intercorrente, apresentada pela
Defesa constituída, como Memoriais; por maioria, em questão de ordem, reconhecer a
existência de vício de encaminhamento dos autos do Conselho de Justificação ao STM, por
não ter sido respeitado o disposto no art. 14 da Lei nº 5.836/72, declarando, entretanto,
saneado pelo Tribunal, com o prosseguimento no julgamento do feito; rejeitar, por maioria, a
preliminar de nulidade do procedimento a partir do julgamento secreto; rejeitar, por maioria,
a preliminar de ilegitimidade da remessa dos autos ao STM sem a representação da
Advocacia- Geral da União; rejeitar, por unanimidade, a preliminar de nulidade do Conselho
de Justificação por oitiva sem a presença do Advogado ou Defensor; rejeitar, por
unanimidade, a preliminar de nulidade do Conselho de Justificação, por ausência de
condenação de pena restritiva de liberdade, por força da concessão do sursis processual;
rejeitar, por unanimidade, a preliminar de nulidade pela não instauração de Incidente de
Insanidade Mental e pela contaminação do Conselho pela interferência do Presidente nos
depoimentos das testemunhais, no mérito, por maioria, considerar o 1º Ten Mar JAIME LUIS
CORECHA DE FREITAS não justificado e incapaz de permanecer na ativa na Marinha do
Brasil, por ser indigno para o Oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu
posto e de sua patente (eventos 70 e 76 do CJ).
A Defesa interpôs Revisão Criminal (RC), autuada sob o nº 7000619-46.2022.7.00.0000. Esta
Corte Castrense, por unanimidade, acolheu a preliminar de não conhecimento do mencionado
pedido revisional, suscitada pela PGJM, ante a ausência do preenchimento dos requisitos
consubstanciados no art. 551 do CPPM (eventos 34 e 40 da RC).
Irresignada com o Acórdão do Conselho de Justificação, a Defesa opôs os Embargos
Infringentes e de Nulidade (EMB), autuados sob o nº 7000881-93.2022.7.00.0000 (evento
1 dos EMB), os quais, por decisão monocrática, nos termos do art. 13, inciso V, do Regimento
Interno deste Tribunal Superior, tiveram seu seguimento negado por ausência de previsão
legal (evento 6 dos EMB).
7000438-74.2024.7.00.0000
40001364450 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda inconformada, a Defesa do ora embargante interpôs Agravo Interno (AI), autuado sob o
nº
7000218-13.2023.7.00.0000
(evento
1),
os
quais
foram
rejeitados,
por
unanimidade, mantendo-se íntegra a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos (eventos 26 e 28 do AI).
Em 21 de junho de 2023, foi autuado o Recurso Extraordinário (RE) defensivo de nº 7000498-
81.2023.7.00.0000, o qual foi negado seguimento, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do
Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (evento 8 do RE).
Continuando o inconformismo, a Defesa interpôs Agravo Interno (AI) nº 7000799-
28.2023.7.00.0000, o qual, por unanimidade, foi rejeitado por esta Corte Castrense,
mantendo-se inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº
7000498-81.2023.7.00.0000/DF, a qual negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal
(eventos 26 e 28 do AI).
Não satisfeita, a defesa constituída interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (evento 36), o
qual, monocraticamente, não foi conhecido (evento 41) por ser manifestamente incabível o
seu manejo contra o Acórdão desta Corte Castrense que rejeitou o Agravo Interno (AI) nº
7000799-28.2023.7.00.0000, a fim de manter inalterada a Decisão proferida nos autos do
Recurso Extraordinário (RE) nº 7000498-81.2023.7.00.0000/DF, a qual negou-lhe seguimento
ao Supremo Tribunal Federal, em observância à sistemática de repercussão geral, com
supedâneo no disposto no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
O que se depreende da petição defensiva é a busca pela aplicação da 'técnica de julgamento
ampliado', no âmbito da Justiça Militar da União, prevista no art. 942 do Código de Processo
Civil, o qual apregoa:
Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá
prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão
convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente
para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a
eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
§ 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se
os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.
§ 2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do
prosseguimento do julgamento.
§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não
unânime proferido em:
I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu
prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o
mérito.
§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:
I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas;
II - da remessa necessária;
III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial. (Grifos
nossos.)
7000438-74.2024.7.00.0000
40001364450 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme o escólio de LUÍS ANTÔNIO GIAMPAULO SARRO1:
'[...] O artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que o prosseguimento do
julgamento, com a presença de outros julgadores, quando for não unânime o resultado
da apelação, da ação rescisória, decidindo-se pela rescisão do provimento
jurisdicional, ou do agravo de instrumento que decidir pela reforma da decisão que
tiver apreciado parcialmente o mérito[...]' .
Tal técnica, apesar de não configurar no rol dos recursos, tem o objetivo similar aos antigos
embargos infringentes previstos no antigo Código de Processo Civil de 1973, revogado pela
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, que instituiu o novo CPC, ou seja, buscar decisões sem
divergências.
Contudo, deve-se destacar que a mencionada 'técnica de julgamento ampliado' não se aplica
no âmbito desta Justiça Penal Especializada, afinal, na seara do direito processual penal
ainda existe a figura dos Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, que é o recurso
cabível para aplainar as divergências, em restritas hipóteses, a teor do art. 124 do Regimento
Interno do STM.
Além do mais, o próprio art. 942 do CPC elenca as hipóteses de não aplicação do dispositivo
nos casos em que os julgamentos são realizados em sessão plenária, como é o caso deste
Superior Tribunal Militar. Vejamos:
'[...] § 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:
I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas;
II - da remessa necessária;
III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte
especial. (Grifos nossos.)
A fim de elucidar o tema, transcrevo o precedente deste Superior Tribunal Militar, in verbis:
'EMBARGOS INFRINGENTES. ESTELIONATO. PRELIMINAR. QUÓRUM. FATOS.
COMPROVAÇÃO.
Impossibilidade de utilização de técnica de julgamento prevista na seara do direito
processual civil na órbita do direito processual penal, em que os Embargos
Infringentes continuam em plena vigência.
O Regimento Interno do Superior Tribunal Militar prevê, no seu art. 65 e parágrafos,
normas referentes ao quórum necessário para a realização das sessões de julgamento.
Os fatos que acarretaram a condenação dos Embargantes, como incursos no art. 251 do
CPM, encontram-se devidamente comprovados.
A participação de cada envolvido no cenário delitivo foi apontada de maneira
discriminada no Acórdão guerreado.
Nada do quanto dito pelas Defesas dos Embargantes é capaz de infirmar o que restou
decidido por ocasião do julgamento do Apelo.
Rejeição da preliminar, por unanimidade.
7000438-74.2024.7.00.0000
40001364450 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Rejeição dos Embargos, por maioria.' (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade
nº 7000395-16.2019.7.00.0000. Rel. Min. GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Julgamento 14/5/2020). (Grifo nosso.)
Nesse compasso, ante a inviabilidade de aplicação da 'técnica de julgamento ampliado', e
considerando a falta de previsão legal de aplicação do art. 942 do CPC no âmbito desta
Justiça Especializada, mostra-se incabível o pedido defensivo.
Ante do exposto, nos termos art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM, indefiro o
presente pedido defensivo de novo julgamento com aplicação da técnica prevista no art. 942
do CPC, por ser manifestamente incabível.".
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída do 1º Ten Mar JAIME LUÍS CORECHA DE
FREITAS, mantendo inalterada a Decisão proferida nos autos do Agravo Interno nº 7000799-
28.2023.7.00.0000, a qual indeferiu o pedido defensivo de novo julgamento com aplicação
da técnica prevista no art. 942 do CPC por ser manifestamente incabível
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364450v13 e do código CRC eef2d13a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 25/9/2024, às 21:44:8
1. Código de processo civil: anotado e comentado/coordenação de Luís Antônio Giampaulo Sarro, Luiz Henrique Volpe
Carmargo, Paulo Henrique dos Santos Lucon. 2ª ed. São Paulo: Rideel, 2022, fls. 768/770.
7000438-74.2024.7.00.0000
40001364450 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR